Tribunal: TJDFT
Processo: 0722301-06.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0722301-06.2025.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: M. L. P. D. M., DEUTSCHE LUFTHANSA AG REPRESENTANTE LEGAL: MARA BERNARDES PIMENTEL DE MELO APELADO: DEUTSCHE LUFTHANSA AG, M. L. P. D. M. REPRESENTANTE LEGAL: MARA BERNARDES PIMENTEL DE MELO D E C I S Ã O Trata-se de apelações cíveis interpostas por M. L. P. D. M. (autora), menor assistida pela genitora Mara Bernardes Pimentel de Melo, e por DEUTSCHE LUFTHANSA A.G. (ré) em face da r. sentença (ID 77156552) que, nos autos da ação indenizatória por danos materiais e morais movida pela primeira apelante em desfavor da segunda apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID 77156552 – Pág. 4): “Diante do exposto, julgo procedentes em parte os pedidos formulados na inicial, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: a) Condenar a ré ao pagamento de R$ 3.015,00 (três mil e quinze reais) à parte autora, a título de danos materiais. O valor deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir do desembolso, e acrescido de juros de mora pela Taxa SELIC, deduzido o IPCA, a partir da citação; b) Condenar a ré ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) à parte autora, a título de danos morais. O valor deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir da data desta sentença, e acrescido de juros de mora, exclusivamente pela Taxa SELIC (que engloba correção monetária e juros de mora), a partir da citação. Ante a sucumbência mínima da autora, condeno a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, recolhidas as custas finais e não havendo outros requerimentos, arquivem-se os autos. Sentença registrada eletronicamente nesta data. Publique-se e intimem-se. Dê-se ciência ao d. MPDFT.” No recurso da autora (ID 77156556), essa pretende a majoração da indenização a título de danos morais fixada na r. sentença. Nas razões recursais da ré (ID 77156558), essa sustenta a ausência da sua responsabilidade pelos danos alegados pela autora, asseverando que, “a despeito da responsabilidade objetiva prevista pela legislação consumerista, o juízo a quo deixou de observar a aplicação do artigo 251-A do Código Brasileiro da Aeronáutica, que dispõe especificamente sobre ocorrência de dano extrapatrimonial em casos que envolvem contrato de transporte aéreo” (ID 77156558 – Pág. 6). O cerne da controvérsia perpassa, pois, pela discussão acerca da responsabilidade civil da companhia aérea por cancelamento, alteração ou atraso de voo por motivo de caso fortuito ou força maior. A matéria ora discutida amolda-se àquela afetada pelo colendo Supremo Tribunal Federal no bojo do ARE n° 1.560.244, designada como o Tema 1.417 da repercussão geral. O Tema 1.417 visa a analisar a “Prevalência das normas sobre o transporte aéreo em relação às normas de proteção ao consumidor para disciplinar a responsabilidade civil por cancelamento, alteração ou atraso de voo por motivo de caso fortuito ou força maior”. Em consulta ao sítio eletrônico do eg. STF, vê-se que, em 26/11/2025, o em. Ministro Dias Toffoli determinou a suspensão nacional da tramitação de todos os processos judiciais que versem sobre a questão controvertida no Tema n° 1.417 da repercussão geral, até o julgamento definitivo do ARE n° 1.560.244 pelo Supremo Tribunal Federal. Ante o exposto, suspendo a tramitação do presente feito, até o julgamento do Tema 1.417 pelo c. STF. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de dezembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora